Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PERTUBAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID14294189 e ID14294190), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (áudios de cobrança - ID14294186 e ID14294187) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se tratam de documentos novos.
3. O autor alega na exordial haver tido seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em virtude de débitos no valor de R$1.333,49 e R$1.157,55, referentes à prestação de serviços de 2 linhas telefônicas, que, segundo asseverou, jamais contraíra. Requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação da empresa ré à reparação por dano moral.
4. Cuida-se de recurso (ID14294185) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral, sob o fundamento de que não há prova de eventual cobrança vexatória e de restrição cadastral no nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
5. Nas razões recursais, sustenta estar sendo perturbado por empresas terceirizadas que continuam promovendo cobranças de débitos que não contraiu, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e viola os direitos de sua personalidade, configurando dano moral. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
6. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral causado por empresas terceirizadas que supostamente perturbam o autor/recorrente com cobranças.
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No caso, não há comprovação de perturbação perpetrada por empresas terceirizadas da demandada ou exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
9. Irretocável, portanto, a sentença.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.